Tribunal: TJDFT
Processo: 0006668-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Agravante. Fração de aumento.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal e por fotografia que fez do réu.
2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, se corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – Presentes três causas de aumento, podem duas delas ser usadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e a terceira, para aumentar a pena na terceira fase, sem que ocorra bis in idem.
4 – É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento para cada agravante deve ser de um sexto.
5 - Apelação não provida.